Tribunal: TJSP
Processo: 1161302-12.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
ção não cumprida após decisão final em Agravo Interno – Deserção reconhecida - CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Circunstância em os elementos nos autos levam dúvidas sobre a idoneidade da transferência do valor de R$ 500.000,00 entre as contas das empresas de pai e filho, sendo que a empresa daquele (RBS Group) fez negócio com a empresa Conservadora Eco Triunfal Ltda. no mesmo dia e em montante próximo (R$ 530.000,00), sendo que esta última denunciou à autoridade crime de estelionato e pediu ao SICOOB o estorno do valor, que foi acatado pela instituição financeira ré na forma da Lei 9.613/98 e Circular BACEN 3.461/09 – Necessidade de abertura de instrução para averiguação dos fatos, inclusive com informações do COAF sobre as empresas envolvidas – CHAMAMENTO AO PROCESSO – Pertinência, eis que o BACOOB pediu o estorno e está com o valor estornado, sendo, assim, obrigado solidário à eventual devolução – Aplicação do preceito do artigo 130, inciso III, do C.P.C. – Sentença anulada – Apelação da instituição financeira ré provida, com determinação, e não conhecida a da empresa autora.*
(TJSP; Apelação Cível 1161302-12.2023.8.26.0100; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2025; Data de Registro: 30/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/10/2025

Data de publicação:

30/10/2025

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Devolução do valor de R$ 500.000,00 que foi estornado da conta-corrente da empresa autora sem prévio aviso, por orientação do 'setor antifraude' da instituição financeira ré – Pedido cumulado de indenização por danos morais – Concessão de antecipação de tutela com posterior fixação de astreintes pelo não cumprimento, sendo essas decisões mantidas em julgamento de dois

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Devolução do valor de R$ 500.000,00 que foi estornado da conta-corrente da empresa autora sem prévio aviso, por orientação do 'setor antifraude' da instituição financeira ré – Pedido cumulado de indenização por danos morais – Concessão de antecipação de tutela com posterior fixação de astreintes pelo não cumprimento, sendo essas decisões mantidas em julgamento de dois Agravos de Instrumento, mas com teto da multa em R$ 50.000,00 – Contestação sob assertiva de obrigação das instituições financeiras combaterem a lavagem de dinheiro e atividades suspeitas, na forma da Lei 9.613/98 e regulamentos do BACEN, pedindo, em preliminar, o chamamento ao processo do Banco SICOOB que pediu o estorno do valor – Pretensão julgada antecipadamente e procedente em primeiro grau de jurisdição, sem apreciação da preliminar de chamamento e antes do julgamento do segundo agravo, determinando a devolução do valor e fixando danos morais em R$ 3.960,00, confirmando-se a antecipação de tutela – Irresignação recursal de ambas as partes: a-) da empresa autora, objetivando a imediata execução da antecipação da tutela e multa fixada, bem como a majoração da indenização por danos morais para R$ 500.000,00; b-) da instituição financeira ré reiterando a preliminar de chamamento ao processo, alegando cerceamento de defesa e ratificando os argumentos da sua contestação – RECURSO – Apelo da empresa autora com preparo insuficiente – Determinação de complementação não cumprida após decisão final em Agravo Interno – Deserção reconhecida - CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Circunstância em os elementos nos autos levam dúvidas sobre a idoneidade da transferência do valor de R$ 500.000,00 entre as contas das empresas de pai e filho, sendo que a empresa daquele (RBS Group) fez negócio com a empresa Conservadora Eco Triunfal Ltda. no mesmo dia e em montante próximo (R$ 530.000,00), sendo que esta última denunciou à autoridade crime de estelionato e pediu ao SICOOB o estorno do valor, que foi acatado pela instituição financeira ré na forma da Lei 9.613/98 e Circular BACEN 3.461/09 – Necessidade de abertura de instrução para averiguação dos fatos, inclusive com informações do COAF sobre as empresas envolvidas – CHAMAMENTO AO PROCESSO – Pertinência, eis que o BACOOB pediu o estorno e está com o valor estornado, sendo, assim, obrigado solidário à eventual devolução – Aplicação do preceito do artigo 130, inciso III, do C.P.C. – Sentença anulada – Apelação da instituição financeira ré provida, com determinação, e não conhecida a da empresa autora.*